Tribunal: TJMT
Processo: 1073660-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073660-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELLY CHAVES HELFER - CPF: 015.737.031-33 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HORAS-ATIVIDADE POR PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença de improcedência em ação de cobrança de horas-atividade sobre aulas adicionais, destinadas a atividades extraclasse.

Fato relevante. A autora sustenta que teria direito ao recebimento de horas-atividade em razão da realização de atividades pedagógicas extraclasse em quantidade superior ao limite legalmente permitido.

Decisões anteriores. Sentença que julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação de extrapolação da jornada regular de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a realização de atividades extraclasse pela servidora, sem comprovação de extrapolação da jornada semanal de trabalho, gera direito ao recebimento de horas-atividade indenizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei Federal nº 11.738/2008 e LC/MT nº 50/1998) assegura a destinação de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, mas o
pagamento de horas-atividade indenizadas depende da comprovação de extrapolação da carga horária regular.

As atividades pedagógicas realizadas fora da sala de aula integram a jornada normal de trabalho do magistério e, por si sós, não geram direito ao pagamento de horas extras ou indenizações.

A parte autora não comprovou a prestação de serviço além da carga horária de 30 horas semanais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As atividades pedagógicas extraclasse integram a jornada normal de trabalho do magistério e não geram, por si sós, direito à percepção de horas-atividade indenizadas. 2. A condenação ao pagamento de horas-atividade exige prova da extrapolação da jornada regular de trabalho."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Giselly
da Silva Chaves, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta em face do Estado de Mato Grosso.

A autora alegou que, como professora da educação básica estadual, ministrou aulas adicionais além da jornada regular de 30 horas semanais, sem a devida compensação pela reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, prevista na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

O juízo de primeiro grau entendeu que as aulas adicionais são remuneradas conforme a classe e nível inicial, não havendo prova de extrapolação da carga horária contratada, e que o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado era da autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

1. Questão jurídica controvertida

Discute-se se a autora, ao ministrar aulas adicionais, teria direito automático ao recebimento proporcional de horas-atividade sobre a carga suplementar, independentemente da comprovação de extrapolação da jornada legal contratada.

2. Regime jurídico aplicável

O
art. 38 da LC/MT nº 50
/1998
e o
art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008

dispõem que 1/3 da jornada do magistério deve ser destinado a atividades pedagógicas extraclasse.

Contudo, a legislação não prevê o pagamento automático de horas-atividade sobre eventuais aulas adicionais atribuídas.

O direito à indenização ou pagamento suplementar
pressupõe a demonstração de prestação de serviço além da carga horária ordinária
prevista para o cargo (30 horas semanais).

As atividades extraclasse — planejamento, avaliação, reuniões pedagógicas —
são inerentes ao exercício da função de professor
, integrando a carga horária normal, e não configuram, por si sós, jornada extraordinária.

3. Ônus da prova e análise do caso concreto

Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar que as aulas adicionais extrapolaram sua carga horária ordinária e que não foi respeitada a reserva de 1/3 para atividades extraclasse.

A autora limitou-se a apresentar holerites indicando o pagamento de aulas adicionais,
sem contudo
demonstrar a efetiva extrapolação da jornada de 30 horas semanais.

A jurisprudência desta Turma Recursal e o entendimento do TJMT, em casos análogos, firmam que a simples ausência de detalhamento da hora-atividade nas aulas adicionais não gera direito automático ao pagamento de horas extras
:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Federal n.º 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

__ Dispositivos relevantes citados: constituição Federal, artigo 206, V; Lei Federal n.º 11.738/2008; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 38; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023.

(N.U 1051277-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominadointerposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou oprojeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente opedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradaspelo reclamante entre 2019 e 2023, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões emdiscussão: (i) determinar se as aulas adicionais ministradas peloprofessor geram automaticamente o direito à percepção de horas-
atividade,
conforme previsto na
legislação estadual e federal; e (
ii
) analisar sehouve comprovação do efetivo cumprimento das horas-atividade relacionadasàs aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 4º, da LeiFederal n. 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária paraatividades extraclasse, mas tal benefício se vincula à jornada regular detrabalho, não abrangendo automaticamente aulas adicionais de caráterexcepcional.

A Lei ComplementarEstadual n. 50/1998 prevê que aulas adicionais possuem caráter transitórioe são realizadas por adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamentepelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividadesextraclasse.

Não foi apresentadacomprovação pelo reclamante de que as horas-atividade tenham sidorealizadas em relação às aulas adicionais, sendo que o ônus da prova recaisobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

O entendimentoconsolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido deque aulas adicionais não integram a jornada regular para fins de cálculode horas-atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aulas adicionaispossuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base novalor da hora-aula, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da cargahorária para horas-atividade.

A comprovação documprimento de horas-atividade relacionadas às aulas adicionais compete aoservidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, § 4º; LC Estadual nº 50/1998,
arts
. 38, 39-A e 79; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

(N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).

Assim, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

Desta forma, não há como condenar o ente estadual ao pagamento de horas extras, tendo em vista que houve o pagamento pelas aulas adicionais ministradas pela autora e inexiste nos autos, comprovação de que foi exercida atividades fora do horário de trabalho.

Diante da ausência de prova de extrapolação da jornada ordinária e da inexistência de direito automático ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno
a
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025